Tribunal: TJDFT
Processo: 0000155-26.2013.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
D E S P A C H O Em razão da manifestação do Ministério Público (ID 33908249), ora apelante, mantenho hígida a decisão de ID 8984226 e, ad cautelam, determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado do acórdão proveniente do julgamento do RE 851.421/DF (Tema 817). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora